Tribunal: TCU
Processo: 012.141/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação total de despesas do convênio que teve por objeto o fortalecimento do arranjo produtivo da apicultura familiar, através da ampliação da Unidade de Processamento de Mel e Cera de Abelhas localizada no município, com construção de Sede Administrativa, perfuração de poço artesiano e aquisição de veículo de carga.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente a recursos do Convênio 1264/2008, Siafi 648758, firmado entre o Município de Pau D'Arco/PA e o Ministério da Integração Nacional, tendo como objeto " o fortalecimento do arranjo produtivo da apicultura familiar, através da ampliação da Unidade de Processamento de Mel e Cera de Abelhas localizada no município de Pau d'Arco, com construção de Sede Administrativa, perfuração de poço artesiano e aquisição de veículo de carga ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior; 9.2 rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda.; 9.3 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior e da empresa Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda., condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 22/10/2012 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4 aplicar individualmente a José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior e da empresa Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7 enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que sucedeu o Ministério do da Integração Nacional, e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.